Tribunal: STF
Processo: HC 196088
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Receptação. Associação criminosa. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 629.603/SP.
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Carapicuíba/SP indeferiu pedido de indulto natalino formulado em favor do paciente, com base no Decreto 9.246, de 2017. Contra a decisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no STJ (HC 629.603/SP). Em 26.11.2020, o Relator, Min. Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o writ. Na sequência, em 18.12.2020, sobreveio acórdão do TJSP não conhecendo do habeas corpus lá impetrado. 
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que o Juízo de origem “indeferiu o pedido do PACIENTE de INDULTO NATALINO […] sem qualquer fundamento válido e expresso no texto do decreto, usou fatos posteriores à data do decreto para aviltar o requisito subjetivo, e descumpriu o mandamento do seu art. 11, inciso IV, recusando-se a conceder a benesse antes de ser expedida a guia de recolhimento, provocando um constrangimento ilegal verdadeiramente contra legem”. 
    4. A defesa requer:
     “(i) seja a presente ordem de HABEAS CORPUS, conhecida e deferida IN LIMINE, para fazer cessar o constrangimento ilegal de que está sendo vítima o paciente ANDRÉ VINO DA ROSA BORGES, para o fim de que seja CONCEDIDO O INDULTO NATALINO, com base no Decreto n.º 9.246, de 21 de dezembro de 2017, consequentemente extinguindo sua punibilidade quanto aos ilícitos tipificados no art. 180, parágrafo 1º, e art. 288, ambos do CP, considerando a ilegalidade flagrante, pelos fatos e fundamentos ut retro mencionados, como medida de justiça; 
    (i.i) ALTERNATIVAMENTE, considerando a falta de manifestação da Corte a quo sobre o mérito da causa, seja a presente ordem de HABEAS CORPUS, conhecida e deferida IN LIMINE, para o fim de que seja determinado o retorno dos autos à autoridade coatora – 6ª Câmara de Direito Criminal do TJSP –, para que se pronuncie acerca da ocorrência da ilegalidade do ato apontado como coator;
    […].”
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Ademais, as alegações da defesa não foram apreciadas pelas instâncias de origem (TJSP e STJ). Fato esse que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    9. Não é caso de concessão da ordem de ofício. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator